Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Luciano de Oliveira Santana, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 43658488).
Expõe-se que o paciente cometeu, em tese, o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo preso em flagrante delito em 12 de setembro de 2019.
Assevera que a autoridade apontada como coatora designou audiência e instrução para 05 de março de 2020, instante em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, porém faltou a oitiva de umas das testemunhas de acusação, sendo redesignado o ato para 23 de abril de 2020, o qual restou cancelado em virtude da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020.
Sustenta que estamos diante de um fato que não há como precisarmos datas e prever retomadas, ou fim do período de isolamento social com suas restrições e paralisações, se nem mesmo os cientistas e infectologistas, estão a discordarem entre si, e o que temos de real e palpável infelizmente é o crescimento do aumento de novos infectados.
Relata que o paciente faz jus à concessão das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, bem como o paciente já está preso há 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, não existindo provas aptas a demonstrar a autoria delitiva.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando conceder a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Luciano de Oliveira Santana, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Sustenta-se na impetração, em síntese, que o paciente já está preso há 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, não existindo provas aptas a demonstrar a autoria delitiva, bem como a audiência de instrução encontra-se cancelada em virtude da Pandemia da COVID-19, pois anteriormente redesignada para 23 de abril de 2020, o qual restou cancelada em virtude da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Insta ressaltar que a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Em habeas corpus, esta análise é admitida somente para os casos em que a imputação se mostra teratológica. Entretanto, ao menos em uma análise perfunctória exigida para a análise da liminar, verifica-se que existem indícios da pratica delitiva pelo paciente, portanto, pela via estreita do mandamus, não há se falar em negativa de autoria ou em ausência de prova da materialidade.
Ainda, no tocante à negativa dos fatos, trata-se de matéria de fundo, que exigiria exame aprofundado do acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
Neste sentido, é o entendimento desta Corte:
[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...] (HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (negritou-se)
Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, ao menos por ora, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.
Ainda, cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, expressivo. Contudo, deve ser levado em consideração que os prazos processuais foram suspensos ante a Pandemia da COVID-19, tratando-se de motivo de força maior.
Devo acentuar, ainda, que os autos não vieram suficientemente instruídos para verificar que o excesso de prazo, decorreu unicamente da atividade estatal, até por que havia audiência designada para o 23 de abril de 2020.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Noutro ponto, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, eis que asseverou que “...denota-se que o acusado é reincidente específico, já que possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas nos autos de Cód. 313890, bem como pelos crimes de porte ilegal de arma (Cód. 157721) e homicídio qualificado (Cód. 159551), sem olvidar que responde outra ação em curso por este último crime (Cód. 158431)...”
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.